Tribunal: STF
Processo: RE 1399426
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PENSIONISTA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE DE VENCIMENTOS. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS. EC 41/2003 E EC 47/2005. LC 51/85 E LEIS ESTADUAIS 14.072/2012 E 14.073/2012. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido concluiu que foram preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, cumulados com a regra especial prevista na LC 51/1985, motivo pelo qual reconheceu o direito da pensionista de policial civil à paridade de acordo com as Leis Estaduais 14.072/2012 e 14.073/2012. 



    2. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 279 e 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local e infraconstitucional federal pertinentes à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas.



    3. “Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório” (Rcl 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.11.2022). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.